Tribunal: TJSP
Processo: 0000093-83.2018.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Furto qualificado e dano também qualificado – Autoria e materialidade demonstradas – Inexistências de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena – Mantidas as básicas no mínimo legal – Compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência para ambos os delitos – Impossibilidade de se compensar causas de aumento e causas de diminuição – Exigência que

Ementa:
Furto qualificado e dano também qualificado – Autoria e materialidade demonstradas – Inexistências de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena – Mantidas as básicas no mínimo legal – Compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência para ambos os delitos – Impossibilidade de se compensar causas de aumento e causas de diminuição – Exigência que se proceda a operações sucessivas, iniciando-se pelas majorantes – Diminuição pela semi-imputabilidade no patamar de 1⁄2, por ser esse o grau de comprometimento da capacidade do réu à época dos fatos – Possível a fixação do regime inicial semiaberto, face à reincidência e a quantidade de pena imposta – Contudo, em razão do tempo de prisão provisória suportado até a sentença, é o caso de se fixar o regime inicial aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000093-83.2018.8.26.0631, da Comarca de Socorro, em que é apelante DENIS
HENRIQUE CESARIO LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso com o fim de, mantida a condenação, redimensionar as penas do acusado
para 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no valor mínimo, alterando-se o regime inicial para o aberto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0000093-83.2018.8.26.0631
Comarca: Socorro 1a Vara Criminal
Apelante: Denis Henrique Cezario Leite
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18338
Furto qualificado e dano também qualificado Autoria
e materialidade demonstradas
Inexistências de
circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de
pena
Mantidas as básicas no mínimo legal

Compensada a atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência para ambos os delitos
Impossibilidade de se compensar causas de aumento e
causas de diminuição Exigência que se proceda a
operações sucessivas, iniciando-se pelas majorantes
Diminuição pela semi-imputabilidade no patamar de 1⁄2,
por ser esse o grau de comprometimento da capacidade
do réu à época dos fatos Possível a fixação do regime
inicial semiaberto, face à reincidência e a quantidade de
pena imposta Contudo, em razão do tempo de prisão
provisória suportado até a sentença, é o caso de se fixar
o regime inicial aberto.
DENIS HENRIQUE CEZARIO LEITE
foi condenado pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de
Socorro às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, por
infração ao artigo 155, § 1o e § 4o, I, c.c. artigo 14, II, e artigo 163,
parágrafo único, III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls.
280/285).
Recorre a Defesa buscando a absolvição
do réu com base no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.
Pleiteia, subsidiariamente, a consideração da detração penal, a fixação
do regime inicial semiaberto e a possiblidade do acusado recorrer em
liberdade (fls. 296/308).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 312/315),
a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
323/331).
É o relatório.
Prejudicado o pedido de recurso em
liberdade diante do julgamento que se segue.
Denis foi condenado porque, no dia 1o de
maio de 2018, por volta das 05h15, na Estrada Farmacêutico Oswaldo
Paiva, no 139, Vila Alfredo, na cidade e comarca de Socorro, teria
tentado subtrair, para si, durante o repouso noturno e mediante
rompimento de obstáculo, um monitor de vídeo de computador, da
marca HP, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais) e a quantia de R$
30,00 (trinta reais), pertencentes ao ofendido Agnaldo Cícero da Silva
Reis, somente não consumando a infração por circunstâncias alheias à
sua vontade.
A materialidade restou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de avaliação indireta dos
bens (fl. 38), pelo laudo pericial atestando os danos aparentes na viatura
(fls. 169/171), pelo laudo pericial do arrombamento do guichê da Auto
Viação Bragança *fls. 167/171), bem como pela prova oral colhida.
Passo à análise da autoria.
Os guardas municipais Ricardo Pedroso
de Moraes e Airton Junior Felisbino, sempre que ouvidos, relataram
terem sido acionados para atender a uma ocorrência de disparo de
alarme na rodoviária. Ao chegarem ao local, depararam-se com o
proprietário do guichê da rodoviária, Agnaldo, segurando o acusado. Ele
afirmou ter recebido aviso de disparo do alarme, tendo visto por seu
celular Denis quebrando o vidro e pegando um monitor de computador e
algumas moedas, cerca de trinta reais. Como já estava a caminho do
trabalho, conseguiu deter o acusado ainda no local. Foi dada voz de
prisão ao réu, tendo sido necessário o uso de algemas, pois ele estava
muito alterado. Colocado no compartimento de presos da viatura, o
apelante passou a chutar a tampa traseira do veículo, vindo a quebrar os
arrebites e a arrancar a tampa de proteção do vidro (fls. 07, 08, 188/189
e 190/192).
Agnaldo Cicero da Silva Reis, em ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as sedes, declarou ser o proprietário do guichê da rodoviária de Socorro,
sendo que, na data dos fatos, quando estava a caminho do trabalho, o
alarme do guichê disparou, tendo sido avisado por seu telefone celular.
Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, viu um rapaz
quebrando o vidro e pegando um monitor de computador e as moedas
que estavam sobre a mesa. Como já estava a caminho da rodoviária,
chegou rapidamente ao local e surpreendeu o acusado ao lado do guichê,
o qual, ao avistá-lo, jogou o monitor e as moedas no chão. Disse ter
segurado Denis e aguardado a chegada da guarda municipal (fls. 09 e
193/195).
O acusado, em sede inquisitiva, admitiu
ter tentado praticar o crime de furto, mas isso se deu pelo fato de ter
perdido a razão por ter misturado remédios controlados e bebidas
alcóolicas. Disse que, também por essa razão, debateu-se no
compartimento de presos da viatura, mas não teve a intenção de quebrar
nada (fl. 10).
Sob o contraditório, admitiu ter chutado a
tampa da viatura. Em seguida, afirmou que, por ter discutido com sua
esposa, quebrou o guichê e pegou o computador, tendo sido contido por
Agnaldo. Negou que tivesse a intenção de roubar. Disse ser usuário de
drogas e que, no dia dos fatos, havia bebido, fumado crack e tomado
remédio, razão pela qual perdera o controle (fls. 196/199).
Pois bem.
A condenação, tanto em relação ao crime
de furto, quanto ao delito de dano qualificado, era mesmo irrecusável. A
confissão do acusado foi corroborada pelos relatos coesos e harmônicos
da vítima e dos guardas municipais. Não há dúvidas, portanto, quanto à
autoria.
Igualmente, ao contrário do que pleiteia a
Defesa, não é o caso de absolvição com base no artigo 386, VI, do
Código de Processo Penal, por não estar presente nenhuma circunstância
que exclua o crime ou isente o réu de pena.
Passo à análise da dosimetria.
A pena-base de ambos os delitos foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida no mínimo legal.
Na segunda etapa, a reprimenda do delito
de furto foi elevada em seis meses em razão da reincidência específica
do acusado. Ocorre, contudo, que não se considerou a atenuante da
confissão espontânea, a qual deve ser integralmente compensada com a
agravante da reincidência. Quanto ao crime de dano qualificado, tal
compensação foi corretamente realizada.
Na última fase, ainda, deve ser afastada a
compensação promovida pelo Juízo a quo na terceira etapa da
dosimetria
compensação de causa de aumento com causa de
diminuição , quer porque contraria o disposto no artigo 68, do Código
Penal, quer porque, ainda que se atribua a mesma fração a cada uma
delas, como no caso dos autos (1/3), o resultado prejudica o sentenciado.
Nesse sentido:
(...) 2. De acordo com a jurisprudência desta
Corte, não é possível a compensação de uma
causa de aumento com outra de redução. Isso
porque, além de obediência ao sistema trifásico
(68 do CP), possui o magistrado o dever de
esclarecer os motivos que determinaram a
incidência do respectivo quantum de aumento ou
de diminuição de pena que entender aplicável
(HC
237.734/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado
em
19/03/2013,
DJe
25/03/2013).
Precedentes (...).
(STJ
HC 367916/SP
Sexta Turma,
Relator
Ministro
Nefi
Cordeiro,
j.
18/10/2016).
Em observância ao aludido comando
legal, que exige se proceda a operações sucessivas, faço incidir, na
terceira fase do cálculo, para o crime de furto, o aumento de 1/3 e, em
seguida, reduzo o montante encontrado em 1/3.
Ainda, em razão da semi-imputabilidade
do réu, entendo que a reprimenda de ambas as infrações penais deve ser
diminuída pela metade, eis que, conforme o laudo de insanidade mental
(fl. 257), este era o grau de comprometimento de sua capacidade à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos fatos.
Assim, redimensiono as reprimendas do
crime de furto qualificado para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no piso, e do
delito de dano qualificado para 03 (três) meses de reclusão e pagamento
de 05 (cinco) dias-multa, no piso.
Somadas as penas, com base no artigo 69
do Código Penal, fica o réu condenado ao cumprimento de 01 (um) ano
e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
no valor mínimo.
Tendo em vista a quantidade de pena
aplicada e a reincidência do acusado, é cabível o regime inicial
semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Contudo, verifico que o tempo de prisão
provisória suportado neste feito, até a prolação da sentença, é superior à
fração necessária para viabilizar alteração para regime mais benéfico.
Assim, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
altero o regime prisional para o aberto.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso com o fim de, mantida a
condenação, redimensionar as penas do acusado para 01 (um) ano e 20
(vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
valor mínimo, alterando-se o regime inicial para o aberto.
Amable Lopez Soto
relator